Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740545-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DF FACTORING LTDA - ME RECORRIDO: HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Todavia, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não se aplica à cobrança executiva de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais em percentual que garanta a subsistência mínima do devedor. Subsidiariamente, defende a possibilidade de penhora dos rendimentos exclusivamente para execução dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010